Tribunal: TJMT
Processo: 1016226-98.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016226-98.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MEIRELES - CPF: 003.127.741-17 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação. Honorários advocatícios em demandas de saúde. Fixação por apreciação equitativa. Atuação da defensoria pública. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em demanda na qual a parte autora, representada pela Defensoria Pública, pleiteava prestação de saúde. A parte recorrente alega suspensão do feito em virtude do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite no TJMT, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e sustenta, ainda, a inexigibilidade de honorários em favor da Defensoria Pública
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR e recurso especial com efeito suspensivo automático justifica o sobrestamento da análise dos honorários
advocatícios; e (
ii
) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e qual critério deve ser adotado para sua fixação em demandas relativas ao direito à saúde
.

III.
Razões de decidir

3
.
A tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.313, em sede de recurso repetitivo, é de aplicação obrigatória e determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde propostas contra o Poder Público, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.
Não há determinação de suspensão nacional dos feitos relativos ao Tema 1.313, sendo inaplicável o sobrestamento pleiteado com fundamento em IRDR estadual ou em recurso especial supostamente dotado de efeito suspensivo.

5.
O STF, no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente federativo ao qual está vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

6.
A tese da confusão patrimonial foi superada pela evolução constitucional da Defensoria Pública, que hoje detém autonomia administrativa, funcional e financeira, nos termos das Emendas Constitucionais
n.º
45/2004, 74/2013 e 80/2014.

7.
A fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa é inadequada em demandas de saúde,
devendo-se adotar o critério da apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC
.

IV.
Dispositivo e
tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada no Tema 1.313 do STJ impõe a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde propostas contra o Poder Público.

2. É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente federativo ao qual está vinculada, conforme o Tema 1002 do STF.

3. Não se justifica o sobrestamento do feito com base em IRDR estadual ou recurso especial com efeito suspensivo, quando já firmada tese
repetitiva aplicável à matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313,
REsp
1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
que julgou procedentes o pedido, condenando os entes públicos estadual e municipal a
fornecerem tratament
o médico imprescindível para o
quadro clínico
da autora
, consistente em transferência para unidade hospitalar com suporte de pneumologista e cirurgião torácico, bem como todos os procedimentos complementares necessários ao seu restabelecimento, inclusive transporte, exames, medicamentos, internação em UTI, UTI móvel e eventual realização de procedimentos cirúrgicos.

Segundo a inicial, a autora, idosa de 68 anos, foi internada na Unidade de Pronto Atendimento Dra. Anete Maria Mota em 24/06/2024, diagnosticada com pneumonia com extenso derrame pleural em pulmão direito, necessitando de transferência para hospital que contasse com equipe especializada. A tutela antecipada foi deferida para determinar o imediato cumprimento da obrigação.

Noticiado nos autos o falecimento da autora em 4
.7.
2024, o juízo entendeu que tal fato não implicaria perda superveniente do interesse processual, pois a tutela provisória havia sido cumprida, subsistindo a necessidade de confirmação da medida e de análise de seus efeitos enquanto vigente.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido principal, confirmando a tutela provisória e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, observados os critérios legais.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação
, sustentando, em síntese,
a necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 07), que discute o critério de arbitramento de honorários sucumbenciais na
judicialização
da saúde, cujo recurso especial encontra-se pendente no STJ, c
om efeito suspensivo automático e
que também se encontra pendente, no STF, o julgamento do Tema 1255 da repercussão geral (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejou suspensão nacional de processos
.

Sustenta, ainda,
a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, diante da aplicação da Súmula 421 do STJ e do disposto na Emenda Constitucional nº 80/2014, que equipara a instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Requer, ao final, o provimento do recurso para:
d
eterminar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR nº 102
3732-44.2022.8.11.0000 pelo STJ, s
ubsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais;
c
aso mantida a condenação, aplicar os parâmetros fixados nos precedentes do IRDR ou no Tema 1255 do STF.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Sinop, pugnando pelo desprovimento do recurso e reafirmando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos da EC 80/2014 e da Súmula 421 do STJ.

A Defensoria Pública, representando Maria de Lourdes Meireles, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença e a condenação do Estado ao pagamento dos honorários fixados, sob o fundamento de que o direito à saúde é um bem jurídico inestimável e de que a fixação deve observar o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme o art. 85 do CPC.

Houve sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR
nº 1023732-44.2022.8.11.0000.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ciência da decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, Tema 07
(Id. 275557350)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em s
uas razões recursais, sustenta
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor
da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Quanto à alegação de que não são devidos honorários em favor da Defensoria Pública, cabe assinalar que o
Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), pacificou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua com êxito em demanda judicial, inclusive contra o ente federativo ao qual está institucionalmente vinculada.

Confere-se
:

“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu
rateio entre os membros da
instituição
.”

(RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
16
.
8
.
2023)

Com efeito, o
STF
superou, de forma expressa, a antiga tese da "confusão patrimonial" entre a Defensoria Pública e os entes federativos, assentando que, à luz da evolução constitucional da instituição
,
especialmente com a promulgação das Emendas Constitucionais
n.º
45/2004, 74/2013 e 80/2014, a Defensoria Pública adquiriu plena autonomia administrativa, funcional e financeira, deixando de integrar a estrutura do Poder Executivo e assumindo status de órgão constitucional autônomo.

Tal reconhecimento é coerente com a missão constitucional atribuída à Defensoria Pública de assegurar o amplo acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes, conforme preceitua o art. 134 da Constituição Federal. Impedir a percepção de honorários sucumbenciais, nessas condições, representa não só um desrespeito à autonomia institucional como também um obstáculo ao aprimoramento da estrutura de atendimento aos necessitados.

Ademais, o próprio Supremo delineou que os valores percebidos a título de sucumbência devem ser integralmente destinados à melhoria da estrutura da Defensoria, sendo vedada sua distribuição entre os membros da instituição, o que mitiga qualquer alegação de enriquecimento ilícito ou desvio de finalidade.

Portanto,
não prospera a tese recursal nesse ponto, impondo-se, assim,
a retificação da sentença
apenas
quanto ao
critério de
arbitramento
dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor da causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em

R$
3
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025